Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709902-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARTHUR ALVES MESSINA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA DE SOUZA MESSINA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE ARTHUR ALVES MESSINA em desfavor da decisão pela qual, em sede de ação de alvará judicial, declinada a competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis/SC: “1. Cuida-se de pedido de alvará judicial, tendo como interessado o ESPÓLIO DE ARTHUR ALVES MESSINA. 2. Intimado a se manifestar sobre a competência deste Juízo, o interessado informou que o inventário extrajudicial foi lavrado em Brasília, a autorizar o processamento do feito perante esta Circunscrição. 3. É o breve relatório. Decido. 4. A presente demanda tem como objeto o suprimento da vontade do autor, para fins de transferência da propriedade do imóvel situado à Rua Prudente de Morais, n. 814, apartamento n. 203, Praia de Canasvieiras, Florianópolis/SC, à Sra. Leandrina Soares. 5. Trata-se, portanto, de ação reipersecutória, vale dizer, embora oriunda de relação obrigacional, tem por finalidade a aquisição de um direito real, o que atrai normatividade do artigo 47 do CPC (Acórdão n.629602, 20120020220604AGI, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2012, Publicado no DJE: 29/10/2012. Pág.: 93): Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. 6. A definição da competência em razão da matéria, consoante cediço, é absoluta, a impor o declínio do feito à comarca em que se situa o imóvel. 7. Do exposto, declino, de ofício, de minha competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis/SC, para onde os autos deverão ser enviados, via distribuição, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações. ( ).” (ID 117623168 na origem). Nas razões recursais (ID 34016116), o espólio agravante aduz que a exigência de indicação do paradeiro do veículo “ação originária não pode ser considerada como uma ação reipersecutória, muito menos de natureza real sobre imóvel”, já que “apenas pretende, por meio daquela ação, viabilizar a transferência da propriedade formal de um imóvel que vendeu em vida, uma vez que necessita da autorização judicial para transferir a sua cota-parte” (ID 34016116, p. 5). Sustenta que “não há, na pretensão do Agravante, qualquer discussão de caráter obrigacional, muito menos de reivindicação de propriedade ou questionamento a esse respeito. Aliás, na hipótese vertente, não há, sequer, litígio” (ID 34016116, p. 5). Afirma que a ação “pode ser processada e julgada no juízo de Brasília que se trata do foro onde tramitou o inventário extrajudicial, sendo essa a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC. Some-se a isso o fato de que não existe oposição por parte dos envolvidos para o processamento do feito no juízo originário” (ID 34016116, p. 5). Requer, ao final: “a) a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente recurso. E para tanto, estão presentes os pressupostos legais que encampam o pleito do Agravante, relativamente: (i) o fumus boni iuris, consubstanciado pela demonstração do erro da decisão recorrida, pois não pode ser aplicado ao caso a regra da competência prevista no artigo 47 do CPC; (ii) e o periculun (sic) in mora, pois, se a prestação jurisdicional não for pronta e efetiva, o processo será remetido para uma das Varas Cíveis de Florianópolis/SC; b) o conhecimento e provimento do recurso, no mérito, confirmando-se o efeito suspensivo que se espera deferimento, reformando-se a decisão recorrida para determinar o processamento do feito originário no juízo a quo.” (ID 34016116, p. 6). Preparo recolhido (IDs 34016117-118). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília pela qual declinada a competência de ofício “em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis/SC, para onde os autos deverão ser enviados”, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declinada competência de ofício em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Florianópolis/SC. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação de suprimento de vontade. Alega, em suma, que o inventário foi processado nesta Capital, que a inventariante e os demais coproprietários do imóvel residem em Brasília e não haveria prejuízo o processamento da ação no Juízo de origem, já que a compradora também não se opôs ao andamento do feito em Brasília. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Dos autos originários, depreende-se que ARTHUR ALVES MESSINA, LUCILIA DE SOUZA MESSINA, LUIZ FERNANDO DE SOUZA MESSINA e DENISE FONTENELLE FRAGA MESSINA, coproprietários do imóvel situado à Avenida Beira-Mar, Edifício Hotel Lexus Internacional, Distrito de Canasvieiras, Florianópolis/SC, registrado sob a matrícula 42.105 no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis/SC, firmaram contrato particular de promessa de compra e venda com LEANDRINA SOARES, promitente compradora, em outubro/2015, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem pagos em duas parcelas: a) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) como sinal; b) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem pagos até 20/1/2016 (contrato de ID 111985576). Em 30/1/2016, dez dias após a quitação do valor fixado em contrato, ARTHUR ALVES MESSINA veio a óbito. O imóvel “foi excluído da partilha por ter sido vendido pelo ‘de cujus’ ainda em vida, bem como que os herdeiros autorizam a inventariante, Sra Lucilia de Souza Messina, a outorgar a necessária escritura pública de compra e venda” (Escritura pública de rerratificação, ID 111985575, p. 2). Os coproprietários narram que “o cartório de registro de notas se negou a outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel, sem a prévia sobrepartilha, alegando que a transferência direta para o nome da compradora feriria o princípio da continuidade registral. Vale registrar que essa negativa foi informal” (ID 117522764). No caso dos autos, os coproprietários são residentes em Brasília/DF e a promitente compradora, apesar de residir em Florianópolis/SC, fez juntar “declaração de anuência” em que concorda “com o pedido de alvará judicial feito pelo ESPÓLIO DE ARTHUR ALVES MESSINA ( ) para viabilizar a transferência de propriedade do imóvel” (ID 117525203). No entanto, em que pese a argumentação lançada, é certo que, embora inicialmente possa se falar em obrigação fundada em direito pessoal, buscado o suprimento de vontade do de cujus, no caso de promessa de compra e venda de imóvel os efeitos práticos recaem no direito real, por se tratar de direito de propriedade, atraindo a regra do artigo 47 do CPC, que dispõe: “Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. O fato de o inventário extrajudicial ter se processado em Brasília não configura a alegada “perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC”, já que o imóvel, como dito, foi excluído da partilha em razão da formalização de contrato de promessa de compra e venda pelo coproprietário ARTHUR ALVES MESSINA antes de seu falecimento. Por se tratar, em princípio, de competência absoluta, o critério de fixação deve ser o da situação do imóvel, qual seja, Florianópolis/SC, nos exatos termos do art. 47 do CPC. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados desta Corte: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. As demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, podendo o autor optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se a lide não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e de nunciação de obra nova. 2. A ação de adjudicação compulsória diz respeito a direito de propriedade, portanto a competência do juízo da situação da coisa é absoluta, não podendo ser derrogada ou modificada, de modo que prevalece sobre eventual estipulação de foro de eleição. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1401043, 07420361520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA TRATAR DO TEMA DA COMPETÊNCIA. FORO DO BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em determinar o Juízo competente para o processamento da demanda, devendo ser ressaltado que a causa de pedir diz respeito à transferência da propriedade de bem imóvel. 2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão apta a revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. O foro competente para a ação fundada em direito real sobre bem imóvel é aquele onde está situada a coisa, nos termos do art. 47, caput, do CPC. Trata-se de hipótese de competência absoluta, ou seja, que não pode ser modificada pela manifestação de vontade das partes. 4. No caso em deslinde o endereço do bem imóvel em questão foi indicado pelo demandante e está situado na região administrativa de Taguatinga-DF, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal - LUOS (Lei Complementar local no 948/2019). Por essa razão a competência fixada em favor do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF está de acordo com a mencionada regra aplicável à hipótese. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1376554, 07176415620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora